Tribunal: TJSP
Processo: 1011203-25.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE VALORES RELACIONADOS A MULTA E PEDIDO PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). IMPOSSIBLIDADE DO REGISTRO NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS A CONTAR DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. PROVA DA MULTA E DOS PONTOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO. A

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE VALORES RELACIONADOS A MULTA E PEDIDO PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). IMPOSSIBLIDADE DO REGISTRO NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS A CONTAR DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. PROVA DA MULTA E DOS PONTOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO. A autora não demonstrou, de forma cabal, o desembolso dos valores que alegou fazer jus em relação a multa e também da imposição de pontos na CNH.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. IMPOSSIBLIDADE DO REGISTRO NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS A CONTAR DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. RELAÇÃO CONTRATUAL DA QUAL NÃO FICOU COMPROVADO EVENTUAL LESÃO À ESFERA JURÍDICA SUBJETIVA DA AUTORA. MERO DESGASTE PROVENIENTE DO NEGÓCIO. RECURSO IMPROVIDO. No caso, a relação contratual celebrada entre as partes apresentou determinada falha no cumprimento das obrigações, mas sem o condão de danos ressarcíveis por prejuízos morais sofridos pela autora, ocorrendo, em verdade, mero desgaste contratual.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. INTELIGÊNCIA DO "CAPUT" DO ART. 86, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Formulados quatro pedidos certos, a autora foi vencedora em apenas um. Daí falar em sucumbência parcial, cuja proporção lhe foi imposta em pagamento correspondente a 75% das custas, despesas, além de honorários advocatícios, cuja base de cálculo norteou-se em 15% do valor atribuído à causa. Decisão adequada

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1011203-25.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
agravante ELENILMA SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado SIGMA CAR - FERNANDO DE PAULO AUTOMÓVEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Apelação Cível no
1011203-25.2020.8.26.0071
Voto no 31.769
Apelação Cível no 1011203-25.2020.8.26.0071 (Digital)
Comarca : Bauru 4a Vara Cível
Juiz (a) : Arthur de Paula Gonçalves
Apelante : ELENILMA SILVA DOS SANTOS (autora)
Apelada : SIGMA CAR FERNANDO DE PAULO AUTOMÓVEIS
(ré)

Voto no 31.769
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE VALORES
RELACIONADOS A MULTA E PEDIDO PARA
AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE PONTOS NA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO
(CNH). IMPOSSIBLIDADE DO REGISTRO NO
PRAZO LEGAL DE 30 DIAS A CONTAR DA
AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. PROVA DA MULTA
E
DOS
PONTOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
RECURSO
IMPROVIDO.
A
autora
não
demonstrou, de forma cabal, o desembolso dos
valores que alegou fazer jus em relação a multa e
também da imposição de pontos na CNH.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMULADA
COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
IMPOSSIBLIDADE DO REGISTRO NO PRAZO
LEGAL DE 30 DIAS A CONTAR DA AQUISIÇÃO
DO VEÍCULO. RELAÇÃO CONTRATUAL DA
QUAL NÃO FICOU COMPROVADO EVENTUAL
LESÃO À ESFERA JURÍDICA SUBJETIVA DA
AUTORA. MERO DESGASTE PROVENIENTE
DO NEGÓCIO. RECURSO IMPROVIDO. No caso,
a relação contratual celebrada entre as partes

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Apelação Cível no
1011203-25.2020.8.26.0071
Voto no 31.769
apresentou determinada falha no cumprimento das
obrigações, mas sem o condão de danos
ressarcíveis por prejuízos morais sofridos pela
autora, ocorrendo, em verdade, mero desgaste
contratual.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
PARCIAL.
INTELIGÊNCIA DO “CAPUT” DO ART. 86, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
(CPC).
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO.
RECURSO
IMPROVIDO.
Formulados
quatro
pedidos certos, a autora foi vencedora em apenas
um. Daí falar em sucumbência parcial, cuja
proporção lhe foi imposta em pagamento
correspondente a 75% das custas, despesas,
além de honorários advocatícios, cuja base de
cálculo norteou-se em 15% do valor atribuído à
causa. Decisão adequada
ELENILMA SILVA DOS SANTOS
ajuizou ação de cobrança cumulada com indenização por danos
materiais e moral em face de SIGMA CAR FERNANDO DE PAULO
AUTOMÓVEIS.
O Juiz de Direito, por r. sentença de
fls. 64/69, julgou procedentes em parte os pedidos para: a) condenar a
ré a efetuar o pagamento dos débitos existentes sobre o veículo
adquirido pela autora, que somam R$ 5.107,63, no prazo de quinze
dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária a ser
fixada em fase de cumprimento de sentença e de eventual conversão
em perdas e danos; b) rejeitar o pedido de indenização pelos danos
materiais no importe de R$ 195,23; c) rejeitar o pedido de expedição do

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Apelação Cível no
1011203-25.2020.8.26.0071
Voto no 31.769
ofício para exclusão da pontuação; d) rejeitar o pedido de indenização
por danos morais; e) por conta da sucumbência maior da autora, que
decaiu de três dos quatro pedidos, condeno-a a pagar 75% das custas
e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios ao
patrono da parte contrária, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da
causa, atendidos os requisitos do art. 85, § 2o, I a IV, combinado com o
art. 86, caput, ambos do Código de Processo Civil (CPC); f) a ré arcará
com o pagamento de 25% das custas e despesas processuais, bem
como honorários ao patrono da autora na ordem de 10% sobre o valor
da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação, atendidos os mesmos
requisitos da letra anterior; g) a autora ficará isenta de pagamento das
verbas de sucumbência por ser beneficiária da gratuidade da justiça
(páginas 33, item 2), enquanto persistir a condição de pobreza dela ou
não transcorrer o prazo prescricional de cinco anos, estatuído no § 3o
do art. 98 do CPC; h) retifique-se o nome da ré de Sigma Car Class
para Sigma Car - Fernando de Paulo Automóveis (página 39), fazendo
a serventia as anotações, registros e comunicações necessárias,
inclusive na autuação digital e no distribuidor judicial.
Inconformada,
a
autora
interpôs
recurso de apelação. Em síntese, pagou o preço de R$20.000,00 pelo
automóvel Honda Fit, LXL, placas DYE-5578, sem a regularização dos
débitos existentes que perfazem o montante de R$ 5.107,63, situação
impeditiva de efetuar a transferência para seu nome. Vencido o prazo
legal para transferência, acumulou-se multa de R$ 195,23 mais pontos
na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Faz jus à reparação civil por
danos morais, pedido que foi rejeitado na sentença. A restituição da
multa também deve ocorrer. Citou a infração em que penalizado art.
258 do Código de Trânsito Brasileiro
CTB. Pediu a exclusão da

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Apelação Cível no
1011203-25.2020.8.26.0071
Voto no 31.769
pontuação mediante envio de ofício ao Detran. Discordou da fixação da
sucumbência (fls. 75/84).
Em contrarrazões, a ré defendeu a
manutenção da r. sentença. Afirmou que a autora não cumpriu com a
entrega do automóvel como parte de pagamento livre de ônus; em fase
de renegociação, ajuizou a presente ação. Citou a teoria da exceção do
contrato não cumprido. As verbas indenizatórias pleiteadas devem ser
rechaçadas. Pediu o improvimento do apelo (fls. 87/96).
É o relatório.
Busca a autora a restituição do valor
equivalente a R$195,23, pois, segundo alega, foi impedida de efetuar
novo registro junto ao Detran-SP a partir da compra do automóvel
ocorrida em 19/02/2020. A pendência de débitos anteriores à alienação
impediu a transferência de propriedade e a expedição de novo
Certificado de Registro de Transferência (CRV) [fls. 23/25]. Aduz que o
prazo de 30 dias previsto para cumprir a regra prevista no § 1o, do art.
123 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não foi cumprido por
responsabilidade da revendedora-ré, atraindo, em consequência, multa
no valor mencionado, além de receber pontos na Carteira nacional de
Habilitação (CNH).
Malgrado os argumentos trazidos, a
prova material objeto deste pedido não foi comprovado pela autora, o
que não constitui a verdade sobre o fato da aplicação de multa e
incidência dos pontos em seu prontuário.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
6 Apelação Cível no
1011203-25.2020.8.26.0071
Voto no 31.769
Para
o
devido
acolhimento,
é
condição necessária a demonstração por documentos, o que não foi
cumprido.
Prosseguindo, não vislumbro que a
narrativa apresentada possua qualificação jurídica para tipificar o dano
moral.
Espera-se
que
das
relações
contratuais todas as partes cumpram efetivamente suas obrigações;
entretanto, havendo alguma falha, é a prova produzida que vai indicar
eventual prejuízo causador de transtorno pessoal elevado, desequilíbrio
psíquico ou desonra. Não se admite dor moral nas relações
denominadas mero desgaste contratual e, por isso, considera-se
correta a solução da sentença.
Por fim, sobre a fixação das verbas
decorrentes da sucumbência, não vislumbro razões para alterá-las.
Formulados quatro pedidos certos, a autora foi vencedora em apenas
um, daí falar em sucumbência parcial cuja proporção lhe impôs pagar
75% das custas, despesas, além de honorários advocatícios cuja base
de cálculo norteou-se em 15% do valor atribuído à causa.
Posto isso, por meu voto, nego
provimento à apelação interposta pela autora e, levando em
consideração o trabalho adicional realizado em contrarrazões, majora-
se os honorários advocatícios em prol das advogadas da ré para 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça (fl. 33).

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
6 Apelação Cível no
1011203-25.2020.8.26.0071
Voto no 31.769

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator